Tribunal: TJSP
Processo: 2312998-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral e material - Deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão do desconto de valores relativos a cartão de crédito alegadamente não solicitado pela autora - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial concedida - Imposição de multa

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral e material - Deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão do desconto de valores relativos a cartão de crédito alegadamente não solicitado pela autora - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial concedida - Imposição de multa pelo descumprimento da ordem – Pertinência - Cominação que visa induzir ao cumprimento inadiável da ordem judicial - Excessividade do valor fixado não verificada – Decisão mantida - Recurso improvido.